Tribunal: TJPA
Processo: 0016709-38.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016709-38.2017.8.14.0006

APELANTE: JONAS DA SILVA AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0016709-38.2017.8.14.0006

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

APELANTE: JONAS DA SILVA AMARAL

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ARTIGOS 107, IV; 109, V; E 110, §1º DO CP. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença da 3ª Vara Criminal de Ananindeua que condenou JONAS DA SILVA AMARAL a 3 anos de reclusão (regime aberto) e 20 dias-multa pelos crimes dos arts. 180, caput, e 304 do CP, com substituição penal por restritivas de direitos (art. 44 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Deve ser declarada
extinção da punibilidade por prescrição retroativa da pretensão punitiva
, considerando:

Lapso temporal entre recebimento da denúncia (07/10/2019) e sentença (06/11/2023):
4 anos e 1 mês

Prazo prescricional de 4 anos para pena máxima de 2 anos (art. 109, V do CP)

Trânsito em julgado da sentença apenas para a acusação (art. 110, §1º do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Fundamentação legal e doutrinária
:

A prescrição retroativa calcula-se entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível (Rogério Greco,
Curso de Direito Penal
, p. 716).

Não houve causas interruptivas ou suspensivas no período (fls. 21.158.904 a 21.158.954).

Aplicação do art. 109, V do CP: prazo de 4 anos para pena máxima de 2 anos, ultrapassado em 1 mês.

Distinção entre pretensão punitiva e executória
:

A prescrição
retroativa
(art. 107, IV do CP) extingue a punibilidade sem gerar antecedentes criminais (REsp 1.065.756/RS, STJ).

Diferencia-se da prescrição executória, que não afeta a reincidência (Súmula 220 do STJ).

Efeitos processuais
:

Matéria de ordem pública: reconhecimento
ex officio
em qualquer fase (art. 61 do CPP).

Primariedade mantida: ausência de título condenatório definitivo (fl. 21.158.954).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido
.

Tese jurisprudencial
: A prescrição retroativa da pretensão punitiva opera-se pelo decurso do prazo entre a denúncia e a sentença irrecorrível para a acusação, independentemente de requerimento, com efeitos
ex tunc
sobre a punibilidade (STJ – AgRg no HC 833.469/SC).

Dispositivos aplicados: CPP, art. 61; CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º.
Jurisprudência: REsp 1.065.756/RS; Súmula 220/STJ.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove

dias do mês maio de de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 19 de maio de 2025.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0016709-38.2017.8.14.0006

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

APELANTE: JONAS DA SILVA AMARAL

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
JONAS DA SILVA AMARAL
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou a cumprir pena de
03(três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa pela prática do crime tipificado no
artigo 180, “caput” do CPB, e art. 304, na forma do art. 69, todos do CPB
. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narrou a denúncia
, (id.21158903), que no dia 25/10/2017, por volta das 10h:00min, o denunciado JONAS DA SILVA AMARAL foi preso em flagrante, uma vez que adquiriu e expôs à venda uma motocicleta HONDA CG 150, COR VERMELHA, PLACA OTM- 8198, 2013/2014, veículo que sabia ser produto de crime, e em seguida apresentou o certificado de registro e licenciamento de veículo falso, fato ocorrido na Travessa sn-17, Cidade Nova, neste município.

Consta que na noite de 10/10/2017, a vítima Dionathan Wilson Carneiro Ribeiro estacionou sua motocicleta em frente ao Hospital Ofir Loyola, localizado na Rua Magalhães Barata, bairro São Brás, Belém/PA, para frequentar curso técnico, e ao retornar notou que sua motocicleta HONDA CG 150, COR VERMEHA, PLACA OTM-8198, 2013/2014 havia sido furtada. Decorridos alguns dias, a vítima passou a procurar sua motocicleta em sites de venda de veículos, oportunidade que encontrou seu veículo sendo oferecido no site OLX, porém com placa OTX-7089, e pôde reconhecer por conta de algumas características próprias, como: amassado no tanque, avaria no para-lama dianteiro, bem como as mesmas luvas utilizadas pela vítima.

Noticiam os autos, que a vítima entrou em contato com o vendedor da motocicleta, e este veio a se apresentar como sendo o denunciado JONAS DA SILVA AMARAL, alegando que estaria vendendo o veículo por R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que a motocicleta estava alienada e que estaria realizando o documento de transferência em poucos dias. Neste momento, marcaram no Supermercado Formosa da Cidade Nova para a entrega do dinheiro e aquisição do veículo, oportunidade que a vítima acionou os policiais civis para auxiliá-lo. Diante disso, a guarnição se dirigiu ao local antes que a negociação fosse realizada, constatando sinais de adulteração na motocicleta e verificando a verdadeira documentação do veículo.

Conforme os fatos, a vítima levou até o local a chave reserva de sua motocicleta furtada, e que ao testar na motocicleta à venda, funcionou perfeitamente, tendo certeza que era seu o veículo em questão. Os policiais civis, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, abordaram o denunciado JONAS DA SILVA AMARAL, e este veio a apresentar documento público de certificado de licenciamento falsificado, do veículo objeto de crime.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 180, “caput” e art.304, c/c art. 69, todos do CPB.

A Denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2019 (id.21158904)

Em
Sentença prolatada em 06/11/2023
(id.21158954), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu
JONAS DA SILVA AMARAL,
como incurso nas sanções punitivas do
art. 180, “caput” e art.304, c/c art. 69, todos do CPB.

Em razões recursais
, (id.24303752), requereu a defesa:
1)
Absolvição do réu, por insuficiência de provas e 2) Desclassificação para o delito de receptação para forma culposa, sob a descriminação do art. 180, § 3º, do CPB.

Em contrarrazões
, (id.24303754), o Ministério Público refutou as teses defensiva, manifestando-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior
, em parecer de (id.24632536), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se através da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que seja reconhecida a prescrição, na modalidade retroativa ao crime imputado ao réu.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO , NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
JONAS DA SILVA AMARAL
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua
que o condenou a cumprir pena de
03(três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa pela prática do crime tipificado no
artigo 180, “caput” do CPB, e art. 304, na forma do art. 69, todos do CPB
. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a denúncia foi recebida em
07/10/2019 (id.

21158904
)
, a sentença prolatada em
06/11/2023 (id.
21158954
)
, e até a presente data, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
JONAS DA SILVA AMARAL
fora condenado a pena concreta e definitiva de
1 (um) ano de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 180, “caput, do Código Penal e 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime tipificado no art. 304, do CPB,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, V e

do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, V, todos do Código Penal, visto que, entre o recebimento da denúncia ocorrido em
07/10/2019 (id.

21158904
) até
a sentença prolatada em
06/11/2023 (id.
21158954
)
, transcorreram
4 anos e 1 mês
.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
JONAS DA SILVA AMARAL
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto aos crimes previstos no
Art.180, “caput” e art. 304, todos do Código Penal
imputado ao apelante

JONAS DA SILVA AMARAL
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA, 19 de maio de 2025

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2025